Tribunal: TJSP
Processo: 2055743-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO – Acolhimento – Oposição de Embargos de Declaração – Rejeição – Pedido de reforma do impugnado – Cabimento
A) Pretensão de reparação material e moral do consumidor voltada à responsabilidade contratual e solidária de quatro fornecedores – Participação na cadeia de consumo – Fundamento em inadimplemento do prazo para entrega do imóvel – Institutos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO – Acolhimento – Oposição de Embargos de Declaração – Rejeição – Pedido de reforma do impugnado – Cabimento
A) Pretensão de reparação material e moral do consumidor voltada à responsabilidade contratual e solidária de quatro fornecedores – Participação na cadeia de consumo – Fundamento em inadimplemento do prazo para entrega do imóvel – Institutos jurídicos diversos – Configuração de litisconsórcio facultativo – Prevalência de divisibilidade da relação entre contendores e objeto litigioso – Descaracterização de pessoal conjunto necessário ou unitário
B) Sociedade de advogados representam processualmente apenas um dos corréus – Três outras empresas dotadas de personalidades distintas defendidas por dois diferentes procuradores
C) Decreto de improcedência – Condenação de sucumbência em honorários de R$ 2.000,00 para cada requerido – Interposição de apelação somente pelo grupo de causídicos – Propósito exclusivo de majoração de sua verba – Caráter personalíssimo – Autonomia do conteúdo econômico do crédito – Denegação – Sujeição ao Recurso Especial – Obtenção de êxito – Arbitramento aumentativo para 10% sobre o valor atualizado da causa principal – Respeito ao limite objetivo e subjetivo do título executivo judicial
D) Demais mandatários não fazem jus ao aproveitamento do proveito alcançado por outrem – Demonstração tácita de satisfação à fixação primitiva de sua recompensa
E) Prejudicada análise dos pleitos subsisdiários
F) Decisão interlocutória retificada – Recurso provido